Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014020-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ADITAMENTO DA INICIAL COM RELAÇÃO AO DÉBITO SUBSEQUENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA NOS TERMOS DO ARTIGO 329, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTIONAMENTO – DEPÓSITO INTEGRAL CONFIGURADO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA 112/STJ E NO ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Intimada a parte contrária para se manifestar nos autos quanto ao pedido de aditamento da inicial, sem que a mesma veiculasse qualquer irresignação, operou-se o instituto da preclusão quanto a essa matéria.

2 – À luz do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, é imperioso o deferimento do pedido de suspensividade da exigibilidade do crédito tributário se o contribuinte ampara seu pedido efetuando o depósito do valor integral e em dinheiro da importância questionada, como ocorreu na hipótese.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNCÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001501-56.2018.8.11.0002, movida em seu desfavor pela empresa ENERGISA

MATO GROSSO – Distribuidora de Energia, em que o togado singular DEFERIU o pedido do depósito do valor referente à Taxa de Alvará de Funcionamento do exercício do corrente ano (2020), para, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, determinar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário questionado pela agravada, no valor de R$ 246.055,28 (duzentos e quarenta e seis mil cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), determinado a expedição do alvará em evidência.

Inconformada com o veredicto proferido no Juízo
a quo,
a municipalidade submete a matéria a esta Corte de Justiça, via do presente recurso.

Em suas razões de recorrer, pontua:

Que a ação de base, Declaratória de Inexigibilidade de Débito, foi ajuizada pela agravada visando, em sede de liminar, a suspensão da exigibilidade do tributo concernente à majoração da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento do exercício de 2018 e, no mérito, pela declaração definitiva de sua inexigibilidade, ao baldrame de que a majoração se deu de forma abusiva e injustificada, estando acobertada pelo manto da ilegalidade e da inconstitucionalidade, especialmente pela forma de cálculo utilizada pelo ente Público Municipal.

A antecipação de tutela foi deferida parcialmente e, mediante depósito integral do tributo questionado, foi expedido o competente alvará relativo ao ano de 2018.

Ocorre que a agravada, ainda em sede da ação declaratória mencionada, voltou a solicitar ao Juízo a suspensão da exigibilidade do tributo, desta vez com relação ao alvará do ano de 2019 que, a exemplo do ano anterior (2018), restou deferido o pedido e expedido o Alvará de Funcionamento, também do exercício de 2019.

No corrente ano, ainda na ação de base, a agravada, a exemplo dos anos anteriores, voltou a requerer a suspensão da exigibilidade do crédito, mediante depósito, com a expedição do alvará relativo ao ano de 2020.

Contudo, desta vez, ao analisar o pedido externado pela agravante, o magistrado condutor do feito passou a considerar o pedido formulado pela autora/agravada como pedido de aditamento da inicial, condicionando sua análise à aceitação da parte adversa, em conformidade com as disposições contidas no artigo 329 do Código Procedimental Civil.

Esta decisão, como era de se esperar, gerou o inconformismo da agravada ENERGISA MATO GROSSO - Distribuidora de Energia, externado em agravo de instrumento registrado sob o n. 1006472-22.020.8.11.0000, o qual coube a mim a relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da decisão, inerente ao instrumento, porque não visualizei, naquele momento processual, a possibilidade de a decisão causar lesão grave ou de difícil reparação à agravante, tanto pela ausência de prova nesse sentido, como porque insuficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
“poderá ser prejudicada patrimonialmente caso reste vencedora na ação ordinária
”, pois o risco deve ser concreto (não admitindo a modalidade hipotética), atual e grave, vale dizer, aquele potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado.

Mais adiante, contudo, sobreveio novo pronunciamento judicial na instância singela em que o Juízo, desta vez, deferiu o pedido de suspensão da cobrança da Taxa de Licença para Funcionamento alusivo ao ano de 2020, também, mediante depósito integral do tributo, em conformidade com o disposto no artigo 151, II, do CTN. Fundamenta suas razões de decidir no fato de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deposito integral da importância questionada, é direito subjetivo do contribuinte que independe, inclusive, de manifestação judicial.

Essa decisão é o objeto do presente agravo de instrumento manejado pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, sede em que pretende obter a reforma da decisão proferida no Juízo de primeiro Grau, já em sede de antecipação de tutela, argumentando para tanto que a hipótese versa sobre aditamento da inicial, que só pode ocorrer até a realização da citação, do contrário, o permissivo legal que dilata a possibilidade de aditamento até o saneamento processo depende de consentimento da parte adversa. Nesse contexto, o agravante afirma que de simples leitura da peça madrugadora da ação declaratória de inexistência de débito pode se constatar, com clareza solar, que o pedido versa sobre a suspensão e posterior declaração de inexigibilidade da cobrança da Taxa de Funcionamento somente com relação à notificação do Lançamento de Alvará de Funcionamento n. 20180001323, referente ao ano de 2018, não havendo qualquer menção aos lançamentos futuros, ou seja, dos anos subsequentes, 2019 e 2020.

Assim, considerando que o pedido deve ser certo, conforme dispõe o artigo 322 do CPC, e
“indicado com precisão, e que o magistrado em regra, não pode conceder nada além e nem diferente do que foi pedido e pelas razões que foi pedido, e considerando que o fato gerador do tributo de outros exercícios, pode ter sofrido alguma outra configuração que enseje discussão diversa da sofrida no processo, não há que se falar em suspensão da exigibilidade da Taxa de Alvará do ano de 2020”.

Finaliza o agravante discorrendo sobre a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela que são inerentes do recurso e, com base no artigo 1.019, I, do CPC, implora por sua concessão, justificando a probabilidade do direito invocado no fato de que a suspensão da exigibilidade do crédito impõe ao
Fisco
o ônus de não recolhimento de um crédito devido. Enfatiza que a arrecadação de receitas tributárias é a principal fonte de recursos do Poder Público, sendo de vital importância para o custeio da máquina e manutenção de serviços públicos essenciais.

Conclui, assim, que a decisão deferitória em combate já representa prejuízo de difícil reparação porque a frustração de receitas arrecadadas pela extinção da cobrança ou interrupção de sua exigibilidade, como ocorre na hipótese telada, representa dano devastador ao desempenho das atividades de primeira ordem pelo Poder Público Local.

Forte nesses fundamentos, o MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE depreca pela antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida no
Juízo a quo
, impedindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Localização, Instalação referente ao ano de 2020 e, ao final, em confirmação da medida liminar, pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, em decisão fundamentada, foi por mim indeferida (fls. 23/29 Id. 50649470)

Aprazadamente, a parte adversa contraminutou o recurso (Id. 52646957).

Requisitadas as informações, foram elas prestadas pelo togado singular, sede em que dá conta do aditamento da inicial nos termos do artigo 329, II, do Código Procedimental Civil, recolhimento das custas remanescentes e mantença da decisão interlocutória vergastada. (fls. Id. 51103472).

Convidada a se manifestar, a doutra Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Procurador de Justiça, Leonir Colombo, alegou não ter interesse na causa. (Id. 573269995).

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou minuciosamente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001501-56.2018.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor pela empresa ENERGISA

MATO GROSSO – Distribuidora de Energia, cuja decisão permitiu que a agravada procedesse ao depósito da importância questionada na ação de base, referente à Taxa de Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento do exercício de 2020 para, nos moldes do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112/STJ, se beneficiar com a suspensão da exigibilidade de crédito tributário perquirido pela municipalidade, no montante de R$ 246.055,28 (duzentos e quarenta e seis mil cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), e conseguir a expedição do alvará em destaque.

Como se apercebe, a decisão recorrida deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito objeto da ação declaratória de inexigibilidade de débito, tido por abusivo, acautelando a expedição, em favor da requerente/agravada, do Alvará de Funcionamento referente ao exercício do ano em curso, garantindo-lhe o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Não satisfeita com a prestação jurisdicional de primeira instância, o MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE-MT.

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (indeferido por esta relatora), trazendo como fundamentação que a ação de base foi

interposta visando à suspensão do débito referente ao ano de 2018, com a expedição do competente Alvará de Funcionamento relativo aquele ano, e que, ao depois, se estendeu ao exercício de 2019 e, agora, injustificadamente ao exercício de 2020.

De forma que para a municipalidade agravante, o contribuinte deveria ter ajuizado uma nova ação com a mesma finalidade, qual seja, a de obter a suspensividade dos débitos, mediante depósito integral, para acautelar-se da expedição de Alvará de Funcionamento, no que se refere ao exercício financeiro dos anos subsequentes ao ajuizamento da ação.

Alega que a suspensividade de débitos tributários, como ocorreu na hipótese em julgamento, faz emergir prejuízos ao Ente Público Municipal levando-se em consideração que fica obstado de

perquirir pelo recebimento do crédito a que tem direito, colocando em risco a manutenção de serviços públicos essenciais, tendo em vista que a arrecadação de receitas tributárias é a única fonte de recursos financeiros do poder público.

Justifica, assim, o pedido de reforma da decisão objurgada.

Impende anotar que, a quanto à possibilidade de aditamento do pedido de suspensão de exigibilidade do crédito referente à Taxa de Funcionamento do ano de 2020, a questão encontra-se resolvido na instância singela.

Em conformidade com as informações prestadas pelo togado singular, ao analisar o pedido formulado pela agravada nesse sentido, à luz do artigo 329, II, do Código Procedimental Civil, determinou a intimação da municipalidade agravante para se manifestar nos autos quanto ao pedido autoral. Ocorre que, não havendo manifestação, o que pressupõe concordância tácita, o ilustre magistrado, ante a inexistência de óbice legal, deferiu o pedido de aditamento – eis o teor das informações:

“(...) Nos autos da ação registrada sob o n. 1001501-56.2018.8.11.0002, a Agravada pugnou pelo aditamento da petição inicial e a concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos:

a - suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença para Localização, Instalação e Funcionamento, referente ao exercício de 2020, no valor total de R$ 246.055,28 (duzentos e quarenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

b - a expedição de Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento, referente ao exercício de 2020.

Instado a manifestar-se sobre o pedido de aditamento, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC, o Agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Ante a inexistência de óbice legal e diante da anuência tácita da parte contrária, foi deferido o aditamento da petição inicial, bem como a tutela de urgência foi concedida, cujos efeitos foram condicionados à complementação das custas processuais, em razão da modificação do proveito econômico da parte asutora.

A agravada comprovou a complementação das custas processuais.

(...)”.

Assim, entendo que a parte agravante, neste ponto, deixou de veicular sua irresignação no momento adequado, operando em seu desfavor o instituto da preclusão.

No que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito questionado, o direito está com a agravada, não tendo as argumentações do município agravante o condão de infirmar a decisão em combate, até porque aquela efetuou o depósito integral do débito questionado na lide, atendendo, assim, as normas preconizadas no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional e no enunciado sumular 112/STJ, que trazem como uma das causas de suspensividade do crédito tributário o depósito integral e em dinheiro do valor do crédito.

Com efeito, diz o artigo 151 do CTN,
Verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral
;

III – as reclamações e os recursos, nos termos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V –a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(incluído pela Lcp n. 104, de 2001).

VI - o parcelamento. (incluído pela Lcp n. 104/2001).

Neste Tribunal a matéria já foi exaustivamente decidida, de sorte que, dentre outros, trago à colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1001524-71.2019.811.0000, julgado em

11/02/2020), assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 151, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para concessão

da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo . (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (RU PJe n. 1001524-71.2019.8.11.0000, Julgado em

11/02/2020
).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DDO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL ART. 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 – a teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3 – (...)

4 –
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o deposito, a suspensão somente é possível diante de

certeza quase absoluta do direito do autor.

5 – Recurso desprovido. (
Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/11/2019)

Conclui-se, portanto, que o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte enquanto em discussão os débitos que estão sendo exigidos, evitando-se, deste modo, que recaia sobre ele (contribuinte) os efeitos da mora, sendo que tal circunstância suspende a exigibilidade do crédito, conforme estabelecido no artigo 151, II do CTN e na Súmula 112 da Superior Corte de Justiça.

Desse modo, os fundamentos externados pela municipalidade agravante com o viso de invalidar a decisão proferida na instância de piso não têm o condão de acautelar sua pretensão. Não vislumbro alteração fática e jurídica a justificar a reforma da decisão objeto deste recurso, porque, tal como consignado pelo togado singular, não há motivo suficiente para que não ocorra suspensão da exigibilidade do débito tributário impugnado na ação de base em prol do contribuinte, garantindo, inclusive, a expedição de Alvará de Localização, Instalação e Funcionamento e assegurando o desenvolvimento da atividade empresarial da agravada, até porque, reafirmo, a suspensividade almejada é decorrente da própria lei.

No mais, um
plus
desnecessário acrescentar qualquer nova fundamentação, a justificar a conveniência da decisão objurgada.

Logo, forte nestes fundamentos, conheço do recurso em mesa porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão recorrida tal como prolatada pelo Juízo
a quo
, até que advenha novo pronunciamento judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020